Tribunal: TJBA
Processo: 8047230-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047230-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON MEDINA ALMEIDA

Advogado(s)
:
SOFIA IRENE ADILEU GOMES

APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

Advogado(s)
:
BLAS GOMM FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação ordinária de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade de contrato de empréstimo consignado, e condenou o Apelante ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) saber se é válida a contratação de empréstimo consignado impugnada pelo autor, sob alegação de vício de consentimento; e (iii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, ainda que haja reprodução de argumentos anteriormente deduzidos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. Mantém-se o deferimento da gratuidade da justiça, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não elidida por prova em sentido contrário.

5. O conjunto probatório demonstra a regular contratação do empréstimo consignado, mediante assinatura eletrônica, apresentação de documentos pessoais, validação por selfie e comprovação de depósito do valor na conta do autor.

6. Inexistente comprovação de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, resta caracterizada a legalidade da atuação da instituição financeira.

7. A má-fé processual não se presume e exige prova de conduta dolosa enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, tratando-se de exercício regular do direito de ação.

8. Precedentes do TJBA afastam a penalidade quando ausente demonstração de alteração dolosa da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a multa por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A repetição de argumentos já apresentados não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação aos fundamentos da sentença. 2. Comprovada a regular contratação eletrônica de empréstimo consignado, são indevidos a declaração de inexistência do débito e o pedido indenizatório. 3. A litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa tipificada no art. 80 do CPC, não se presumindo do mero exercício do direito de ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.663.322/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 16.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.722.459/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.02.2018, DJe 21.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047230-10.2025.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante EDSON MEDINA ALMEIDA e como Apelado BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA